Tribunal: STF
Processo: ARE 1588898
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 15, fl. 2):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFORMAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO EM ESCOLA MILITAR. PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL NA LEI ESTADUAL Nº 11.273/2020. GESTÃO DEMOCRÁTICA E FUNÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PRESERVADAS. RECURSO DESPROVIDO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 17).
No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com fundamento no art. 102 III, “a”, da Constituição, o SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO alega que o acórdão recorrido viola os arts. 5º, caput, LIV e XXXVI; 22, XXIV; e 206, VI, da CF/1988.
Alega, inicialmente, tramitar nesta CORTE a ADI 7809, “a qual questiona o modelo cívico-militar ao alegar que fere princípios constitucionais e compromete a gestão democrática do ensino público” (Doc. 19, fl. 5).
Aduz que “a decisão recorrida não enfrentou o argumento de que a militarização das escolas públicas, mesmo que baseada em legislação estadual, encontra limites constitucionais que não podem ser ultrapassados sob o manto da competência legislativa dos Estados, premissa esta que faz parte da fundamentação em discussão na ADI n.º 7809” (Doc. 19, fl. 7).
Nessa linha, argumenta ser “inaceitável que militar sem qualquer qualificação para a função de educador, exerça a função de maior responsabilidade numa escola. Trata-se de um vilipêndio à figura do educador, em violação ao princípio da legalidade que deve reger o exercício das funções públicas em todo e qualquer cargo da administração pública” (Doc. 19, fl. 13).
Desta que “a Lei Estadual nº 11.273/2020, que instituiu o modelo de militarização escolar em Mato Grosso, ao disciplinar aspectos estruturais da gestão administrativa, disciplinar e pedagógica das unidades escolares públicas, acabou por invadir competência legislativa reservada à União, usurpando sua prerrogativa constitucional” (Doc. 19, fl. 16).
Sustenta que “a decisão recorrida viola frontalmente o disposto no art. 206, VI, da Constituição Federal, que estabelece a gestão democrática do ensino público como um dos princípios fundamentais da educação nacional. A militarização da Escola Estadual “14 de Fevereiro” foi conduzida sem a observância plena desse princípio, uma vez que não houve efetiva participação e deliberação da comunidade escolar, mas apenas uma consulta limitada, interpretada como manifestação de maioria” (Doc. 19, fls. 17-18).
Ao final, requer o provimento do presente recurso para “declarar nulo o ato administrativo de militarização da Escola Estadual 14 de fevereiro” (Doc. 19, fl. 22).
Em exame de admissibilidade (Doc. 22), negou-se seguimento ao RE ao fundamento de que a preliminar de repercussão geral foi suscitada de forma genérica (Doc. 22, fl. 3).
No Agravo, a parte agravante refuta esse fundamento (Doc. 23).
É o relatório. Decido.

Tramita nesta CORTE SUPREMA a ADI 7809, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, ajuizada pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO,  “visando a integral declaração de inconstitucionalidade formal e material do Decreto n° 426, de 22 de dezembro de 2023, que instituiu o Programa das Escolas cívico-militares no Estado de Santa Catarina, por ofensa à reserva legal, aos princípios da separação dos poderes e da segurança jurídica (artigos 2º; 5º, II e XXXVI), bem como por infringência aos artigos 22, inciso XXIV; 24, IX, § 1º; 143, § 1º; 144, § 5º, 205 e 206, incisos V e VI, 214, e 227, todos da Constituição Federal de 1988, e, por fim, ao art. 113 do ADCT”.
Assim, considerando a relevante controvérsia a respeito da matéria e os consistentes fundamentos aduzidos pelo ora recorrente, cumpre suspender a transformação da Escola 14 de Fevereiro em escola cívico militar, até o julgamento do referido precedente.
Assim, SUSPENDO O ATO ADMINISTRATIVO DE TRANSFORMAÇÃO DA ESCOLA 14 DE FEVEREIRO EM ESCOLA CÍVICO-MILITAR e, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aguardar as decisões tomadas na ADI 7809.
Comunique-se COM URGÊNCIA o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente